Tribunal: CARF
Processo: 13603.722206/2016-12
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: Daniel Melo Mendes Bezerra
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Segunda Câmara da Segunda Seção / Segunda Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2021-08-09
Data de publicação: 2021-10-15

Inteiro teor:
S2-C 2T1
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
13603.722206/2016-12
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2201-008.981 – 2a Seção de Julgamento / 2a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
09 de agosto de 2021
Recorrente
LYON ENGENHARIA COMERCIAL EIRELI
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Período de apuração: 01/01/2012 a 31/12/2013
CONTRIBUIÇÃO DOS SEGURADOS. PEJOTIZAÇÃO. SEGURADOS
EMPREGADOS.
RELAÇÃO
DE
EMPREGO.
FALTA
DE
COMPROVAÇÃO.
Constatado que, em algumas das relações de trabalho concernentes às pessoas
jurídicas, cujos sócios foram qualificados como segurados empregados pela
fiscalização, houve a comprovação da existência concomitante dos elementos
fático-jurídicos caracterizadores da relação de emprego, a parcela do
lançamento, cuja base de cálculo foi a remuneração de segurados qualificados
como empregados não pode prosperar.
MULTA
CONFISCATÓRIA.
INCONSTITUCIONALIDADE.
INCOMPETÊNCIA. CARF.
A argumentação sobre o caráter confiscatório da multa aplicada no lançamento
tributário não escapa de uma necessária aferição de constitucionalidade da
legislação tributária que estabeleceu o patamar das penalidades fiscais, o que é
vedado ao CARF, conforme os dizeres de sua Súmula n° 2.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.

Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em dar
provimento parcial ao recurso voluntário para excluir da base de cálculo do tributo lançado os
valores pagos às seguintes empresas: A FERREIRA JUNIOR & CIA LTDA EPP,
MASTERMONT TECNOLOGIA ELETROMECANICA, PERFECT ENGENHARIA LTDA,
PREDILUB
LTDA,
LAKEDESIGN
ARQUITETURA
LTDA,
PELINSARI
FARIA
EMPRESARIAL LTDA (GPX CONSULTORIA EPP), IDEAR ARQUITETURA E
ENGENHARIA, SCHULER TREINAMENTOS LTDA – ME, TRS ARQUITETURA E
CONSULTORIA LTDA e LCC ENGENHARIA LTDA.

(documento assinado digitalmente)
Carlos Alberto do Amaral Azeredo - Presidente
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 13603.722206/2016-12
Fl. 1376
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 2201-008.981 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13603.722206/2016-12

(documento assinado digitalmente)
Daniel Melo Mendes Bezerra - Relator

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Daniel Melo Mendes
Bezerra, Douglas Kakazu Kushiyama, Francisco Nogueira Guarita, Fernando Gomes Favacho,
Debora Fofano dos Santos, Savio Salomao de Almeida Nobrega (suplente convocado(a)),
Rodrigo Monteiro Loureiro Amorim, Carlos Alberto do Amaral Azeredo (Presidente).
Relatório

Trata-se de Recurso Voluntário interposto pelo sujeito passivo contra decisão da
DRJ, que julgou a impugnação procedente em parte.

Reproduzo o relatório da decisão de primeira, por bem sintetizar os fatos:

Trata o presente processo de dois Autos de Infração (AI), nos quais se exige crédito
referente à contribuição social previdenciária (parte patronal e referente ao
financiamento dos benefícios concedidos em razão do grau de incidência de
incapacidade laborativa decorrentes dos riscos ambientais do trabalho - GILRAT/SAT)
no valor de R$ 2.308.995,70, consolidado em 06/12/2016 (fls. 04 a 11), e para as
Terceiras Entidades (Senai, Sesi, Incra, Sebrae e Salário Educação), cujo valor
consolidado em 06/12/2016 corresponde a R$ 589.962,51 (fls. 12 a 26).
No Relatório Fiscal (fls. 27 a 41), a autoridade lançadora explica que os lançamentos
são incidentes sobre a remuneração por serviços prestados por empresas "Pejotizadas",
considerados como prestados por trabalhadores empregados.
Discorre sobre os serviços terceirizados em atividade-meio, como forma de redução de
custos.
Trata sobre o fenômeno da pejotização, que se trata de contratação de trabalhadores sob
a forma de pessoa jurídica, com burla à legislação trabalhista e previdenciária, com
supressão de direitos dos contratados.
Aponta os requisitos da relação de emprego, previstos na Consolidação da Leis do
Trabalho (CLT): trabalho prestado por pessoa física, pessoalidade, não-eventualidade,
onerosidade e subordinação.
No que se refere a empresa fiscalizada, cita que contrata trabalhadores sob a ótica da
terceirização, mas que na verdade se trata de "pejotização" de trabalhadores
empregados, conforme fatos que historia, a seguir compilados:
(...)
3. A empresa em questão contrata trabalhadores prestadores de serviços sob a ótica
da terceirização, quando em verdade, trata-se de "pejotização" de trabalhadores
empregados,
conforme faremos mostrar.
3.1 A empresa possui um manual titulado como "normas e procedimentos dos PJ",
o qual
os trabalhadores deveram seguir e se travestirem-se em pessoa jurídica.
Transcreveremos alguns itens da tal norma a que estão submetidos os prestadores
de serviços, por nós considerados empregados :
Fl. 1377
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 2201-008.981 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13603.722206/2016-12

3.1.1 ) 1 - DOCUMENTAÇÃO DE PJ :
0 prestador de serviço que não tem a empresa aberta ou está com ela ilegal terá no
máximo 90 dias para regularizá-la.
1 - Para receber o Io adiantamento (50%) o PJ deve encaminhar o REGISTRO NA
JUNTA COMERCIAL (contrato social)
2 - Para receber o 2° adiantamento (50%) o PJ deve encaminhar o CARTÃO DO
CNPJ DA EMPRESA 3 - Para receber o 3o adiantamento (50%) o PJ deve estar com o
CONTRATO ASSINADO e com a NOTA FISCAL.
2 PASSOS PARA A APROVAÇÃO DO BMS (deduzimos que seja : Boletim
Mensal de Serviços) E PERÍODO DE MEDIÇÃO 2.1 PARA APROVAÇÃO
PROJETOS DE
ENGENHARIA
• Todo BMS dos PJ's Engenharia devem estar autorizados (carimbados e
assinados) pelos seus respectivos líderes e + o gerente da engenharia + secretaria
de engenharia +
departamento pessoal.
• Todo BMS dos gerentes comerciais devem estar autorizados (carimbados e assinados) pelo
gerente da área + departamento pessoal.
• Toda terceirização externa deve estar autorizada (carimbados e assinados) no
BMS pelo gerente da engenharia + secretária de engenharia + suprimentos.
• Toda terceirização interna deve estar autorizada (carimbados e assinados) no
BMS pelo Gerente da engenharia + secretária de engenharia + suprimentos.
• O período de medição dos PJ é o do dia 25 a 24 do mês subsequente.
2.2 PARA APROVAÇÃO PROJETOS DE GERENCIAMENTO ALOCADOS NA OBRA
• Todo BMS dos PJ's devem estar autorizados (carimbados e assinados) pelo
gerente de obra + gerente técnico + gerente gerenciamento + departamento
pessoal.
• Todo BMS dos gerentes de gerenciamento devem estar autorizados (carimbados e
assinados) pela Diretoria + departamento pessoal.
3 PROCEDIMENTO PARA EMISSÃO DA NOTA FISCAL • Não serão aceitas
NF de empresas onde o colaborador não seja sócio e/ou empregado.
• Para serviços terceirizados/extraordinários, a nota só poderá ser emitida após a
aprovação do BMS com o relatório de medição (gerado pelo arquivo técnico)
anexado.
4. RPA E NOTA FISCAL AVULSA
• Não trabalhamos com RPA (recibo de pagamento autônomo) e/ou emissão de
nota fiscal avulsa em nome de pessoa física.
5 OBSERVAÇÃO IMPORTANTE
• Após a abertura da empresa o mesmo deverá emitir uma NF para regularizar os
adiantamentos realizados no período. O valor referente às retenções dos tributos
será efetuado cumulativamente no momento da emissão da primeira Nota Fiscal.
• Todo PDV ou RDV deve ser feito em nome da empresa (pessoa jurídica)
• Qualquer equipamento e uniforme que o subcontratado utilize para o
trabalhado, deverá vir autorizado pelo gerente (Lyon) responsável da área.
• O termo de responsabilidade para cada recurso apanhado (celular, chip, mini modem,
notebook, desktop, GPS, veículo, cartão combustível,....) pelo PJ deverá ser
assinado pelo
representante legal a empresa.
Fl. 1378
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 2201-008.981 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13603.722206/2016-12

Discorre que os fatos acima relatados indicam que os trabalhadores são contratados sob
a regência de todos os pressupostos da relação de emprego, mas transfigurados
em empresas.
Cita que na busca do aprofundamento das relações de trabalho entre a empresa e os
"pejotizados", intimou os últimos a comparecer perante a Receita Federal, para
prestarem esclarecimentos sobre a forma em que os serviços eram prestados, cujos
depoimentos anexou ao relatório, tendo sintetizado algumas falas nestes termos:
a) Recebiam valores constantes (salário);
b) Cumpriam jornadas de trabalho comum a todos os empregados;
c) Recebiam ordens conforme normas já descritas anteriormente;
d) Os trabalhos eram executados nos domínios da autuada ou os trabalhadores
prestavam serviços a outras empresas que tomavam serviços desta;
e) As empresas abertas (pejotizados) não tinham empregados, ou seja os trabalhos
eram executados de forma pessoal pelos donos das "empresas" ou seja, não delegavam
a outrem as responsabilidades dos serviços prestados;
f) A maioria não recolheu os valores devidos à previdência social.
Diz restar evidenciada relação de emprego entre os pejotizados e a empresa, citando
ainda, como exemplo da transfiguração dos empregados, o caso da Sra. Alessandra
Silva Berberich Baião, que participa do quadro societário da empresa GPX Consultoria,
mas que exerce o cargo de Diretora Comercial da empresa Autuada.
Elaborou planilha com os trabalhadores que possuem ou possuíram vínculo
empregatício e de pejotização, bem como cópia de processo trabalhista, em que se
reconheceu como fraude esta modalidade de contratação.
Houve Representação Fiscal para Fins Penais (RFFP), por ter havido em tese crime
previsto no art. 337-A, do Código Penal, e art. 2o, da Lei n° 8.137/90, ao suprimir ou
reduzir o tributo.
II. DA IMPUGNAÇÃO
O sujeito passivo apresentou impugnação (fls. 212 a 238), acompanhada de documentos
(fls. 239 a 948), com alegações a seguir sintetizadas:
1. Diz que no período fiscalizado (janeiro/2012 a dezembro/2012), a única pessoa que
respondia pela empresa é a Sra. Izilda Aparecida Eid Linek; que atualmente a empresa é
EIRELI, aplicando-se as disposições das sociedades limitadas, conforme art. 980-A do
Código Civil.
2. Discorre sobre os princípios do contraditório e ampla defesa, previstos na
Constituição Federal; que no caso dos autos, a autoridade fiscal, no intuito de instruir o
procedimento administrativo, convocou por amostragem alguns dos sócios das
empresas prestadoras de serviço à impugnante, sem, no entanto, notificá-la para
acompanhar os depoimentos, e sem sequer dar oportunidade para prestar
esclarecimentos e juntar documentos.
3. Que a presunção de legitimidade dos atos administrativos não é absoluta; que no
caso, a falta de oportunidade para participar dos atos administrativos torna nulo o
procedimento, ou, no mínimo, invalida os atos sem o seu acompanhamento.
4. Aduz que, pela leitura das entrevistas, houve clara tentativa de induzir as testemunhas
quanto às respostas que tinha interesse em obter.
5. Aborda questões sobre a produção de atos probatórios no processo, citando doutrina;
que no caso, se o Fisco não oportunizou à parte acompanhar a instrução dos autos e não
apresentou documentação comprobatória individualizada e suficiente a provar o vínculo
trabalhista, não pode, após o lançamento fiscal, exigir do contribuinte a contraprova do
ônus que lhe competia.
Fl. 1379
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 2201-008.981 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13603.722206/2016-12

6. Que além de não existir prova do vínculo empregatício, houve o cerceamento de
defesa, em prejuízo ao contraditório e ampla defesa, devendo ser declarado nulo, por
ofensa aos princípios constitucionais.
7. Fala que o Fisco não tem competência para declarar relação empregatícia, cuja
atribuição é da Justiça do Trabalho, conforme art. 114 da Constituição Federal,
mediante ação trabalhista; que após instaurada esta lide e transitada em julgado, estaria
confirmada a relação de emprego, providência que também poderia o INSS buscar,
chamando à lide as pessoas que acredita serem empregados.
8. Reforça a competência exclusiva da Justiça do Trabalho prevista nos arts. 39 e 652 da
Consolidação das Leis do Trabalho (CLT); que o Regulamento da Previdência Social,
aprovado pelo Decreto n° 612/93, prevê a competência do INSS para fiscalizar e
arrecadar as contribuições sociais; que, portanto, o agente fiscal não detém tal
competência.
9. Que a prevalecer o entendimento fiscal, poderia o profissional autônomo ou o sócio
da pessoa jurídica, reconhecido como empregado pela autoridade fiscal, valer-se do
procedimento e se dirigir à Justiça do Trabalho e propor ação trabalhista, que por óbvio
não seria cabível.
10. Em defesa de sua tese sobre o prévio reconhecimento do vínculo empregatício pela
Justiça do Trabalho, colaciona julgados administrativos e judiciais, e doutrina sobre a
competência da Justiça do Trabalho, em face dos quais, pretende seja nulo o
procedimento fiscal e o crédito tributário lançado desconstituído.
11. Diz que no caso dos autos, não restaram demonstrados os elementos essenciais da
relação de emprego: pessoalidade, não eventualidade, onerosidade e subordinação
jurídica.
12. Discorda da autoridade fiscal, que tenta fazer crer que a empresa tem por hábito a
contratação de trabalhadores como pessoa jurídica, uma vez que possui mais de 700
empregados, com os devidos tributos pagos, conforme síntese em planilha, apontando
valores de recolhimentos previdenciários feitos no período.
13. Que a autoridade fiscal simplesmente coloca as empresas prestadoras de serviço
como se todas desenvolvessem atividade fim da impugnante, sem sequer verificar qual a
atividade efetivamente realizada pela autuada e, ainda, sem verificar individualmente o
serviço realizado pelas prestadoras.
14. Tem que eventual vínculo empregatício é matéria fática e não de direito; que nos
autos não há prova suficiente para tal fim; que sequer a autoridade fiscal individualiza
com quem seria o vínculo; que várias das empresas relacionadas possuem mais de um
sócio e mais de uma pessoa que prestou serviço à impugnante, inclusive não sócio.
15. Aponta que a autoridade fiscal cita em seu relatório documentos que não constam
dos presentes autos e que a impugnante nunca possuiu, não sabendo qual o efetivo
conteúdo dos documentos citados, pelo que, impugna expressamente a afirmativa fiscal
de que a empresa Lyon possui "um manual titulado como 'normas e procedimentos
dos PJ', o qual os trabalhadores deveram seguir e se transvestirem em pessoa
jurídica.acrescenta que a afirmação não é verdadeira e que a empresas não tem este tipo
de documento e não existe tal tipo de orientação.
16. Diz que os serviços prestados pelas pessoas jurídicas foram certos e determinados,
sem qualquer subordinação ou pessoalidade; que o fato de ser prestado por sócio não
configura o requisito da pessoalidade; que o importante era que a contratada cumprisse
o objeto do contrato, sem importância sobre a pessoa que prestava o serviço - sócio ou
não; que o fato de algumas contratadas não terem empregados não enseja o elemento da
pessoalidade.
17. Que não há óbice na legislação para que uma pessoa física constitua pessoa jurídica
para prestar serviços; que a simples alegação de não possuírem empregados, sem
provas, seria insuficiente.
Fl. 1380
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 2201-008.981 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13603.722206/2016-12

18. Que nenhum dos sócios das prestadoras de serviço foram subordinados
juridicamente à impugnante; tendo os serviços sido prestados com total autonomia,
podendo inclusive serem prestados a mais de uma empresa.
19. Tem que, se o trabalho foi prestado com autonomia, não estaria configurada a
relação de emprego e, também, por ser prestado por pessoa jurídica, não haveria o
elemento pessoalidade.
20. Que não há de se falar em subordinação a simples necessidade de se seguir, na
execução do trabalho, certas regras, como as previstas em contrato.
21. Que os valores pagos às pessoas jurídicas nunca foram a título de salário, mas
unicamente como contraprestação aos serviços prestados por estas empresas; que em
geral as Notas Fiscais não são sequenciais.
22. Diz que o processo trabalhista n° 000996-71.2014.5.03.00, citado pela autoridade
fiscal, que serviria como prova da fraude trabalhista, não a faz; que o autor da ação Sr.
Antônio Jorge Nolman Neto, foi efetivamente empregado da impugnante no período de
23/04/2009 a 04/09/2012.
23. Colaciona jurisprudência sobre os elementos necessários para a caracterização do
vínculo empregatício.
24. Reforça que os contratos de prestação de serviços firmados nunca exigiram
pessoalidade, e que tampouco foi acordado que somente os sócios poderiam realizar os
serviços pactuados, não sendo sequer necessário que os serviços fossem realizados nas
dependências da ora impugnante.
25. Cita como exemplos os serviços prestados pelas empresas a seguir relacionadas,
para demonstrar a fragilidade do Relatório Fiscal: A. FERREIRA JUNIOR & CIA
LTDA EPP; MASTERMONT TECNOLOGIA ELETROMECANICA; PERFECT
ENGENHARIA LTDA; PREDILUB LTDA; LAKEDESIGN ARQUITETURA LTDA;
PELINSARI FARIA EMPRESARIAL LTDA (GPX CONSULTORIA EPP);
INFINITY
CONSULTORIA
LTDA;
ELF
SERVIÇOS
LTDA;
IDEAR
ARQUITETURA E ENGENHARIA LTDA., SCHULER TREINAMENTOS LTDA -
ME; TRS ARQUITETURA E CONSULTORIA LTDA E LCC ENGENHARIA LTDA.
26. Considera que nunca houve subordinação jurídica, técnica ou administrativa entre os
sócios, prepostos ou empregados das empregadas relacionadas no Relatório Fiscal, não
existindo quaisquer provas do vínculo empregatício apontado pela autoridade fiscal.
27. Ressalta que os valores pagos às empresas são superiores aos valores pagos a
engenheiros empregados; que não seria razoável supor que contrataria empregados
como pessoas jurídicas pagando valores superiores ao praticado no mercado, citando
matéria da revista Exame sobre valores pagos a engenheiro.
28. Realça a regularidade dos contratos firmados, cuja natureza é civil e
não trabalhista.
29. Que na eventualidade de se manter o lançamento fiscal, admite apenas em
argumento, que se aplique a alíquota de 15%, conforme disposto no art. 22, inciso IV,
da Lei n° 8.212/91, e não as previstas nos arts. 290 e 291 da Instrução Normativa
MPS/SRP n° 03, revogada pela Instrução Normativa MF/RFB n° 971/2009.
30. Considera que a multa de 75% tem caráter confiscatório, conforme art. 150, inciso
IV, da Constituição Federal; aborda os princípios da proporcionalidade e razoabilidade
previstos na Lei n° 9.784/99, citando doutrina e jurisprudência; que na eventualidade de
se manter a multa, que seja reduzida ao patamar de 20%, por analogia ao art. 61, §2°, da
Lei n° 9.430/96.
31. Tem que, instaurado o contencioso, é assegurada a complementação instrutória,
mediante realização de provas periciais, testemunhais e outras diligências; que o
reconhecimento de vínculo empregatício é matéria fática e não de direito; pelo que,
requer a realização de audiência para oitiva de todos os sócios das empresas
Fl. 1381
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 2201-008.981 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13603.722206/2016-12

relacionadas no processo administrativo a fim de elucidar os pontos suscitados nesta
defesa; que seja intimada para acompanhamento, garantindo o contraditório e a ampla
defesa, nos termos do inciso LV da CR/88.
32. Ao final requereu:
- A realização de Audiência de Instrução para oitiva de todos os representantes
legais das empresas relacionadas nos presente autos, bem como as testemunhas a
serem por ela arroladas.
- A desconstituição do crédito tributário e encargos legais (multa e juros) lançado em
razão da desconsideração dos Contratos de Prestação de Serviço e reconhecimento
relação de emprego entre a ora Impugnante e as empresa relacionadas pelo Agente
Fiscal no presente auto de infração, conforme fundamentação posta alhures.
- a desconstituição das multas aplicadas, haja vista o caráter confiscatório destas, o
que é vedado pela CR/88.
- na eventualidade de ver-se mantidas as autuações objetos das presentes impugnações,
requer a autuada sejam aplicada multa no valor máximo de 20% por aplicação
analógica do §2° do art. 61 da Lei 9.430/96.
III. DA DILIGÊNCIA FISCAL
A autoridade julgadora que me precedeu na análise do presente processo administrativo
fiscal elaborou a diligência de fls. 956-967, nos seguintes termos:
(...)
Isto posto, entendo que o processo necessita de saneamento, visando o seu regular
prosseguimento, mediante diligência à Unidade de Origem, nos termos dos arts. 18 e
29 do Decreto n° 70.235, de 6 de Março de 1972, e arts. 35 e 63 do Decreto n° 7.574,
de 29 de setembro de 2011, para adoção dos seguintes
procedimentos:
1. Juntar aos autos os contratos de prestação de serviço das empresas em que houve
lançamento do crédito tributário nos anos de 2012 e 2013, conforme planilha descrita
neste despacho, válidos para os respectivos períodos (anos
2012 e 2013).
2. Caso não disponha dos contratos, que seja diligenciado junto à empresa LYON
ENGENHARIA
COMERCIAL
EIRELI
e/ou
perante
OS
PRESTADORES
CONTRATADOS, para que os apresente.
3. Esclareça a dúvida suscitada pela impugnante a respeito do documento intitulado de
"normas e procedimentos dos PJ", informando como foi obtida tal prova.
(...)
Os autos retornaram com a Informação Fiscal de fls. 1055-1056, na qual a autoridade
lançadora informa, quanto aos contratos de prestação de serviço, que foram anexados
aos autos. No tocante ao item 3, reforça a existência do documento, citando elementos
probatórios já constantes dos autos que corroboram com o relato fiscal.
Cientificada da Informação Fiscal, fl. 1057, a Lyon Engenharia Comercial Eireli se
manifestou às fls. 1062-1065 reforçando as alegações constantes da impugnação,
especialmente no tocante à necessária caracterização dos requisitos da relação de
emprego e da competência da Justiça do Trabalho, alegando que a autoridade fiscal, no
caso dos depoimentos, somente citou a prova que lhe aproveitava.
No tocante aos contratos, esclareceu que já foram entregues ao agente fiscal os contratos
de prestação de serviços firmados entre a Lyon e a seguintes empresas:
■ INFINITY CONSULTORIA LTDA ME;
■ LCC ENGENHARIA LTDA - ME;
Fl. 1382
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 8 do Acórdão n.o 2201-008.981 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13603.722206/2016-12

■ TELIMPULSE ENGENHARIA LTDA;
■ TRS ARQUITETURA E CONSULTORIA LTDA;
■ ELF SERVIÇOS LTDA;
■ IDEAR ARQUITETURA E ENGENHARIA LTDA;
■ A FERREIRA JUNIOR & CIA LTDA EPP
■ DICIERI E MARINHO ENGENHARIA LTDA;
■ JOSE VITOR FERRAZ FILHO;
■ LAC SANTIAGO - ME;
■ PLANITEC LTDA;
■ RCM ENGENHARIA LTDA - ME;
■ PREDILUB LTDA
■ RTM MONTAGEM E MANUTENÇÃO LTDA - ME;
■ DPF ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA;
■ W MADUREIRA SERV E ACESS EM SEG DO TRAB;
Relaciona as empresas com relação as quais não foi entabulado contrato formal, sendo
os serviços requeridos por propostas ou e-mail's, havendo portanto, apenas a Medição
dos Serviços através de Boletins de Medição - BMS, a competente emissão de NF
relativo ao serviço prestado e medido, com o respectivo pagamento destes:
■ ACEMCO TECNOLOGIA E ENGENHARIA LTDA
■ ANTONIO MACHADO DA SILVA ME
■ BRAIDO ENGENHARIA LTDA ME
■ GRC ENGENHARIA LTDA
■ L C CARDOSO DE AZEVEDO ME
■ RFM CONSULTORIA E PROJETOS DE ENGENHARIA LTDA ME
Menciona, ainda, que os contratos relativos às empresas abaixo relacionadas foram
incinerados por incêndio ocorrido em 03/10/2014, nas dependências da empresa
MEMOVIP, na cidade de Contagem (MG), onde ficavam armazenados quase a
totalidade dos documentos da impugnante:
■ IHM MANUTENÇÃO E MONTAGEM ELETROMECÂNICA
■ JAROSSETTI OLIVEIRA ME
■ JV PIRES ASSESSORIA MECÂNICA INDUSTRIAL LIMITADA
■ MIGUEL LUIZ WEISS & CIA LTDA
■ PROJECTO PLANEJAMENTO GESTÃO E MONITORAMENTO DE PROJETOS LTDA
■ RBA Projetos Elétricos LTDA
■ VOIP CONSULTORIA LTDA
■ MJHB CONSULTORIA EM PROJETOS DE ENGENHARIA LTDA
■ HBC CONSULTORIA LTDA
■ RE CONSULTORIA E ENGENHARIA EIRIELI
■ COCAL ENGENHARIA LTDA
■ GDP FISCALIZAÇÃO E CONSULT EM EXEC DE OBRAS LTDA
■ SHULER TREINAMENTOS LTDA
É o relatório.
Fl. 1383
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 9 do Acórdão n.o 2201-008.981 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13603.722206/2016-12

A decisão de primeira instância restou ementada nos termos seguintes:
CARACTERIZAÇÃO DE SEGURADO EMPREGADO.
É segurado obrigatório da Previdência Social, como empregado, a pessoa física
que presta serviço de natureza urbana ou rural à empresa, em caráter não
eventual, sob sua subordinação e mediante remuneração, nos termos do art. 12,
inciso I, alínea "a" da Lei n° 8.212, de 24 de julho de 1991 e alterações
posteriores.
COMPETÊNCIA
DO
AUDITOR-FISCAL
PARA
ENQUADRAR
O
SEGURADO COMO EMPREGADO.
Constatado pela fiscalização que o segurado contratado como contribuinte
individual, trabalhador avulso, ou sob qualquer outra denominação, preenche
as condições referidas no inciso I do caput do art. 9° do Regulamento da
Previdência Social, aprovado pelo Decreto n° 3.048, de 1999, deverá
desconsiderar o vínculo pactuado e efetuar o enquadramento como segurado
empregado.
LANÇAMENTO. MULTA DE OFÍCIO.
Por expressa disposição legal, no lançamento de ofício incide multa de 75%,
sem permissivo para o servidor público deixar de aplicá-la ou reduzi-la ao
patamar de 20%, sob pena de ultrapassar os limites legais de sua competência.
ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Período de apuração: 01/01/2012 a 31/12/2012
LANÇAMENTO
FISCAL.
ATIVIDADE
ADMINISTRATIVA
VINCULADA.
Compete privativamente à autoridade administrativa constituir o crédito
tributário pelo lançamento, assim entendido o procedimento administrativo
tendente a verificar a ocorrência do fato gerador da obrigação correspondente,
determinar a matéria tributável, calcular o montante do tributo devido,
identificar o sujeito passivo e, sendo caso, propor aplicação da penalidade
cabível. A atividade administrativa de lançamento é vinculada e obrigatória,
sob pena de responsabilidade funcional.
FASE INVESTIGATÓRIA ANTERIOR AO LANÇAMENTO FISCAL.
INOCORRÊNCIA DE CERCEAMENTO DE DEFESA.
Não há que se falar em cerceamento ao direito de defesa do contribuinte na
fase inquisitiva do procedimento fiscal, prévia à Autuação, instaurando-se o
contencioso administrativo fiscal a partir da apresentação da impugnação ao
lançamento fiscal, momento em que o contribuinte tem a oportunidade de
apresentar suas razões de fato e de direito.
ARGUIÇÃO
DE
ILEGALIDADE
E
INCONSTITUCIONALIDADE.
INCOMPETÊNCIA DAS INSTÂNCIAS ADMINISTRATIVAS PARA
APRECIAÇÃO.
Fl. 1384
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 10 do Acórdão n.o 2201-008.981 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13603.722206/2016-12

As autoridades administrativas estão obrigadas à observância da legislação
vigente no País, sendo incompetentes para a apreciação de arguições de
inconstitucionalidade e ilegalidade de atos legais regularmente editados.
JUNTADA POSTERIOR DE PROVAS.
O prazo para apresentação de provas no processo administrativo fiscal coincide
com o prazo de que o contribuinte dispõe para impugnar o lançamento, salvo se
comprovada alguma das hipóteses autorizadoras para juntada de documentos
após esse prazo.
PERÍCIA.
Cabe ao julgador administrativo apreciar o pedido de realização de perícia,
indeferindo-o se a entender desnecessária, protelatória ou impraticável, ou
ainda, não conhecê-lo quando o requerimento não preencher os requisitos
legais.
PROVA TESTEMUNHAL. PRESCINDIBILIDADE.
A legislação que regula o processo administrativo fiscal não veda a utilização
de qualquer dos meio de prova em direito admitido, porém, que em face das
suas especificidades, predomina a utilização da prova documental ou pericial.

Intimado da referida decisão em 12/11/2018, a contribuinte apresentou recurso
voluntário, alegando, em síntese, que:

- Cerceamento ao direito de defesa em razão da oitiva de testemunhas sem
intimação da recorrente para acompanhamento.

- Competência exclusiva da justiça do trabalho para declarar a existência de
relação de emprego – Pagamentos feitos às empresas prestadoras de serviço e que foram
considerados segurados empregados pelo agente fiscal. Impossibilidade.

- Mérito - da inexistência de vínculo empregatício das pessoas jurídicas
relacionadas pelo agente fiscal, nos termos seguintes:

A empresas A. FERREIRA JUNIOR & CIA LTDA EPP, foi contratada pela ora
Recorrente para a prestação serviço de na Área de Engenharia Mecânica, no Projeto
Votorantim PMO, para elaboração de Layout geral de novas linhas. A Lyon não possui
know how nesta área e, portanto, não tem pessoal técnico que realiza tais atividades.
Situação similar é a da empresa MASTERMONT TECNOLOGIA
ELETROMECANICA, que foi contratada pela ora Recorrente para a prestação serviço
de Consultoria em Instalação e Montagem Elétrica e Mecânica. Conforme demonstram
Boletins de Medição anexos, os serviços eram prestados tanto pelo Sr. Arilston Abilio
de Cristo quanto pelo Sr. Reginaldo Camilo de Oliveira, não existindo o requisito
pessoalidade alegado pelo i. Agente Fiscal.
Também não se vislumbram os requisitos subordinação e a não eventualidade.
Veja-se no período fiscalizado tem-se apenas 2 NF’s sendo uma no valor de
R$140.000,00 (cento e quarenta mil reais) em novembro/2012 e de R$24.200,00 em
dezembro/2012.
Fl. 1385
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 11 do Acórdão n.o 2201-008.981 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13603.722206/2016-12

Por sua vez a empresa PERFECT ENGENHARIA LTDA., aberta em11/04/2003, que
foi contratada pela ora Recorrente para realizar auditoria no Projeto Votorantim
Cimentos, sendo que a prestação de serviços se deu através dos Srs. Gunter Männich e
Lauro Ricardo Müller, também não existindo o requisito pessoalidade alegado pelo i.
Agente Fiscal.
A empresa PREDILUB LTDA., aberta em 25/05/2007 e que foi contratada pela ora
Recorrente para realizar uma consultoria ligada ao contrato denominado VC Projetos,
realizando diligenciamento na Votorantim PMO Curitiba. Veja-se pelos Boletins de
Medição anexos, que os serviços eram prestados pelos Srs. Harri Schwmidt e Miguel
Wilson Junior, não existindo o requisito pessoalidade alegado pelo i. Agente Fiscal.
Veja-se que o primeiro sequer é sócio da referida empresa.
Ora, o contrato de trabalho é, em relação ao empregado, "intuitu personae", e implica
obrigação de exercer atividade de natureza infungível, ou seja, somente quem a contraiu
poderá executá-la. Se existia a alternativa de enviar outra pessoa para realizar os
serviços contratados, e efetivamente foi o que ocorreu, inviável o reconhecimento da
relação de emprego, à falta de um dos pressupostos do conceito de empregado.
Tal fato se repete no caso da empresa LAKEDESIGN ARQUITETURA LTDA, a qual
foi contratada para a prestação serviço de Apoio no Alteamento por Montante das ARBs
1 e 3 Célula 2 Parcial em Poços de Caldas e conforme demonstram BMS anexos, os
serviços eram prestados pelos Srs. Dino Henry Segnini e Wu Jia Giin Paes, também não
existindo, portanto, o requisito pessoalidade alegado pelo i. Agente Fiscal.
A ausência de pessoalidade também se dá em relação à empresa PELINSARI FARIA
EMPRESARIAL LTDA (GPX CONSULTORIA EPP), a qual foi constituída no ano
2000 e foi contratada pela ora Recorrente para prestar serviços de Auditoria,
Planejamento Estratégico e Qualidade e conforme demonstram BMS anexos, bem como
esclarecido pelos sócios inquiridos pelo i. Agente Fiscal, os serviços eram prestados por
vários dos sócios da empresa contratada, tais como o Srs. Fernando, Sra. Alessandra e
Sr. Marcelo, também afastando o requisito pessoalidade alegado pelo i. Agente Fiscal.
Veja-se também o caso da empresa IDEAR ARQUITETURA E ENGENHARIA
LTDA., que foi contratada pela ora Recorrente para a prestação de serviço de
Consultoria na Elaboração de Propostas Técnicas e Análise de Projetos de Engenharia e
Arquitetura, tendo a sócia Denise Pontes Marques declarado ao i. Agente Fiscal durante
a entrevista realizada que “a empresa Idear foi aberta em 1999”, que “não houve
influência de terceiros para abertura da empresa”, que “A empresa Idear prestou
Serviços de análise de projeto”, que “que o trabalho era executado interna e
externamente”, que “os valores eram diversos conforme medição”, que “as demandas
eram variáveis”, deixando claro que nunca houve subordinação jurídica, controle de
jornada, pessoalidade etc.
Citemos ainda o caso da empresa SCHULER TREINAMENTOS LTDA – ME,
constituída em 1996 e que o serviço prestado foi de treinamento gerencial na Rodovia
MT402 trecho de Acesso à Fabrica da Votorantim. Ora, trata-se de um serviço
específico, não havendo de se cogitar em subordinação jurídica. Ao contrário, era a
referida empresa que estava prestando serviço de treinamento aos empregados da ora
Recorrente.
Também é o caso da empresa TRS ARQUITETURA E CONSULTORIA LTDA, que
prestou serviços de desenhos técnicos de arquitetura para a o ora Recorrente, sendo os
pagamentos feitos por medição em horas. E obviamente sem qualquer fiscalização ou
subordinação.
Por fim, citemos como último exemplo a empresa LCC ENGENHARIA LTDA. que foi
contratada pela ora Recorrente para a prestação de serviço de Gerenciamento de
Engenharia Civil de Barragem.
Conforme demonstram proposta técnica, detalhamento técnico, proposta técnica da
Lyon para a Vale a Lyon não tem know how nesta área e já previu junto à tomadora a
terceirização de tal serviço. Destaque-se que, por não possuir know how na área, a Lyon
Fl. 1386
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 12 do Acórdão n.o 2201-008.981 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13603.722206/2016-12

não tem pessoal técnico que realiza tal atividade e tampouco tem conhecimento
específico para fiscalizar o serviço do seu prestador.
- O efeito confiscatório da multa aplicada.
- A designação de audiência para a oitiva dos sócios das empresas.

É o relatório.
Voto
Conselheiro Daniel Melo Mendes Bezerra, Relator
Admissibilidade

O Recurso Voluntário é tempestivo e preenche os demais requisitos de
admissibilidade, devendo, pois, ser conhecido.

Preliminarmente

Cerceamento ao Direito de Defesa

Suscita a recorrente que houve cerceamento ao direito de defesa, em razão da
ausência de intimação para o acompanhamento da oitiva dos sócios das empresas, cujo vínculo
de emprego foi reconhecido diretamente com a contribuinte. Argumenta, ainda, que na maioria
das vezes, as testemunhas tiveram as respostas às indagações induzidas pela autoridade fiscal.

Impende ressaltar, contundo, que o procedimento fiscal tem natureza inquisitória,
não sendo aplicável nessa fase os princípios do contraditório e da ampla defesa, de modo que o
procedimento de oitiva de depoimentos realizado pelo Auditor-Fiscal notificante tem como
finalidade formar a sua convicção para efetuar o lançamento do crédito tributário.

A impugnação tempestiva instaura o contencioso administrativo. Apenas nessa
fase são assegurados ao contribuinte os meios e recursos inerentes ao contraditório e a ampla
defesa. No caso concreto, observo que não há nenhuma mácula capaz de prejudicar a recorrente
para que pudesse exercer com plenitude o contraditório e a ampla defesa. Foram apresentados
impugnação e recurso voluntário muito bem articulados, em que a recorrente pretende afastar o
vínculo empregatício caracterizado pela Fiscalização, citando várias empresas nominalmente e a
situação fática encontrada que descaracterizariam o vínculo de emprego.

Cumpre mencionar que os depoimentos colhidos pela autoridade fiscal não
vinculam a autoridade julgadora, servindo como mero indício de prova, que devem ser valorados
em harmonia com os demais indícios e provas colhidas na instrução do processo administrativo
fiscal.

Nestes termos, deve ser afastada a preliminar de nulidade arguida pela recorrente.
Da Diligência

O requerimento da recorrente no sentido de que sejam tomados os depoimentos
dos sócios das empresas que prestaram serviços deve ser indeferido, de plano, à mingua de
suporte legal. O Decreto no 70.235/1972, que regula o processo administrativo fiscal no âmbito
federal, não prevê em seus dispositivos esse meio de prova.
No Mérito
Fl. 1387
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 13 do Acórdão n.o 2201-008.981 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13603.722206/2016-12

O presente lançamento tem por escopo apurar e constituir os créditos relativos às
contribuições sociais não recolhidas no prazo legal estabelecido, não declaradas em GFIP - Guia
de Recolhimento do Fundo de Garantia do Tempo de Serviço e Informações à Previdência
Social, destinadas à Seguridade Social, contribuição do segurado, não descontada dos mesmos,
da empresa, inclusive para o financiamento do benefício concedido em razão do grau de
incidência da incapacidade laborativa decorrente dos riscos ambientais do trabalho, incidentes
sobre os valores pagos aos empregados, indevidamente considerados como empresários.
A contribuinte tem por objeto a prestação de serviços na área de engenharia. De
acordo com a Fiscalização, a recorrente substitui a mão de obra assalariada pela contratação
simulada de pessoas jurídicas para realizar a atividade-fim da empresa, com o objetivo de
suprimir direitos trabalhistas e previdenciários, o que consiste em um planejamento tributário
ilício, configurando, em tese, o crime de sonegação tributária.
A situação dos autos é caso de "terceirização", onde uma pessoa jurídica, de
maneira simulada, contrata outra pessoa jurídica que, na verdade, é meramente formal,
constituindo-se de empregados daquela.
Trata-se, como se afirmou acima, de conduta condizente com simulação, que é
afastada para descortinar-se o fato ocultado, que é a relação jurídica entre a empresa que
realmente realiza uma atividade econômica e a mão-de-obra aplicados nessa atividade (art. 116,
parágrafo único do CTN c/c o art. 149 do mesmo diploma legal), sendo plenamente possível o
procedimento adotado pelo Fisco, quando comprovada a existência dos requisitos da relação de
emprego, o que será analisado adiante.
De outro lado, alega a recorrente a ausência de demonstração pela fiscalização do
vínculo empregatício, considerando que não foi feita demonstração individualizada do suposto
vínculo que cada pessoa teria com a LYON ENGENHARIA.
Após o advento da Lei n° 11.196/2005, que introduziu no ordenamento jurídico
brasileiro a norma insculpida em seu art. 129, passou a ser comum a prática adotada pelas
empresas empregadoras, de contratação de pessoas jurídicas, muitas das vezes com o objetivo de
substituir a mão de obra assalariada, pensando estarem abalizadas por um dispositivo legal
permissivo.
Todavia, a referida norma não foi inaugurada para precarizar as relações de
trabalho. Muito pelo contrário, o objetivo foi regular situações em que verdadeiras pessoas
jurídicas prestam serviços intelectuais em caráter personalíssimo, ou não, a um tomador de
serviço, sem que se submetam ao poder diretivo desse.
Reza o art. 129, da Lei n° 11.196/2005:
Art. 129. Para fins fiscais e previdenciários, a prestação de serviços intelectuais,
inclusive os de natureza científica, artística ou cultural, em caráter personalíssimo ou
não, com ou sem a designação de quaisquer obrigações a sócios ou empregados da
sociedade prestadora de serviços, quando por esta realizada, se sujeita tão-somente à
legislação aplicável às pessoas jurídicas, sem prejuízo da observância do disposto no art.
50 da Lei no 10.406, de 10 de janeiro de 2002 - Código Civil.
Qualquer relação jurídica que se proteja sob o manto do dispositivo legal supra
citado, mas que se revista das características de uma relação de emprego, deve ser rechaçada,
para se adequar à realidade fática encontrada, devendo prevalecer o princípio da primazia da
realidade, que encontra suas raízes no Direito do Trabalho, mas que se irradia para todo o direito,
que é uno. A divisão em ramos do direito só se justifica para fins didáticos e acadêmicos.
Fl. 1388
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 14 do Acórdão n.o 2201-008.981 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13603.722206/2016-12

Assim sendo, deparando-se a Fiscalização tributária com uma situação que
constitua fato gerador da contribuição social previdenciária, tem o poder-dever, de acordo com o
balizamento definido no art. 142, do CTN, de lançar o crédito tributário correspondente.
Deverá prevalecer a realidade da relação jurídica de emprego sobre a forma, a
contratação de pessoas jurídicas para a realização de trabalhos intelectuais. A Fiscalização é
competente para, diante do caso concreto, interpretar se determinada relação jurídica reveste-se
das características do vínculo de emprego.
Essa autorização é dada pelo Regulamento da Previdência Social RPS, aprovado
pelo Decreto n.° 3.048/1999, que no § 2.° do art. 229 dispõe:
Art.229. O Instituto Nacional do Seguro Social é o órgão competente para:
(...)
§2° Se o Auditor Fiscal da Previdência Social constatar que o segurado contratado como
contribuinte individual, trabalhador avulso, ou sob qualquer outra denominação,
preenche as condições referidas no inciso I do caput do art. 9°, deverá desconsiderar o
vínculo pactuado e efetuar o enquadramento como segurado empregado.
(...)

A autoridade fiscal empreendeu minucioso trabalho para comprovar que, em
parte, os prestadores de serviços contratados eram, na verdade, segurados empregados da
autuada. Anexou ao processo o documento intitulado "normas e procedimentos dos PJ", em
papel timbrado da LYON. Apesar da negativa da existência desse documento por parte da
recorrente, a existência formal do mesmo aliada a outros indícios e provas convergem para
fundamentar o exposto pelo Auditor no Relatório Fiscal e na Diligência requerida pela
autoridade julgadora de primeira instância.

Este julgador não tem dúvida de que o modus operandi da recorrente ultrapassou
os limites da relação jurídica civil para o vínculo de emprego. Entretanto, deve ser destacado que
a caracterização da relação de emprego é ônus da Fiscalização, não se podendo presumir que há
os elementos caracterizadores do vínculo de emprego pelo simples fato de ter havido a
contratação de um pessoa jurídica. Não se admite uma imputação no “atacado”. As condutas dos
sócios devem estar individualizadas e não deve haver dúvidas quanto a existência dos elementos
caracterizadores da relação de emprego.
Em razão do quadro probatório coligido, entendeu a autoridade autuante que a
empresa fiscalizada contratou profissionais pessoas físicas por meio de PJ, sendo que estas
emitiam ao final de cada mês notas fiscais de serviço para justificar o recebimento de
remunerações daquelas, mascarando a verdadeira relação jurídica existente entre ambos, de um
lado, profissionais pessoas físicas como empregados de fato e, de outro, a LYON como
empregador, dada a existência dos pressupostos fático-jurídicos da relação de emprego, definidos
nos artigos 2° e 3° da CLT e, bem assim, no inciso I do art. 12 da Lei 8.212, de 1991, quais
sejam: pessoalidade, não eventualidade, subordinação e remuneração.
Entendo que não foram todos os casos que se evidenciaram presentes com
robustez os requisitos da relação de emprego, quais sejam pessoalidade, não eventualidade,
onerosidade e subordinação.
Quando há a caracterização clara da relação de emprego, a Câmara Superior de
Recursos Fiscais já teve a oportunidade de se manifestar acerca do tema, como se infere do voto
da eminente Conselheira Elaine Cristina Monteiro e Silva Vieira, proferido através do acórdão n°
9202-004.641 - 2a Turma da CSRF, cujos excertos relacionados ao tema transcrevemos abaixo:
Fl. 1389
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 15 do Acórdão n.o 2201-008.981 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13603.722206/2016-12

Primeiramente, entendo que no procedimento em questão a
AUTORIDADE FISCAL EM IDENTIFICANDO a condição de
vínculo empregatício com empresa que simulou a contratação por intermédio de
empresas interpostas, procedeu a caracterização de vínculo de emprego para efeitos
previdenciários na empresa notificada, que encontrava-se, na verdade na condição de
empregadora.
A Auditoria Fiscal, tendo inegavelmente a atribuição de aplicar a legislação
previdenciária, é competente para, diante do caso concreto, interpretar se determinada
relação jurídica reveste-se das características do liame de emprego.
Essa autorização é dada pelo Regulamento da Previdência Social RPS, aprovado pelo
Decreto n.° 3.048/1999, que no § 2.° do art. 229 dispõe:
Art.229. O Instituto Nacional do Seguro Social é o órgão competente para:
(...)
§2° Se o Auditor Fiscal da Previdência Social constatar que o segurado contratado como
contribuinte individual, trabalhador avulso, ou sob qualquer outra denominação,
preenche as condições referidas no inciso I do caput do art. 9°, deverá desconsiderar o
vínculo pactuado e efetuar o enquadramento como segurado empregado.
(...)
Por outro lado, a constituição do crédito tributário sobre as parcelas pagas aos
empregados é autorizada ao Fisco, conforme dispõe a Lei n. ° 11.457/2007:
"Art. 6° São atribuições dos ocupantes do cargo de Auditor-Fiscal da Receita Federal do
Brasil:
I no exercício da competência da Secretaria da Receita Federal do Brasil e em caráter
privativo:
constituir, mediante lançamento, o crédito tributário e de contribuições; (...)
Assim, de pronto, afasto qualquer alegação de incompetência da autoridade fiscal para
caracterização de vínculo, e que essa competência seria adstrita ao poder Judiciário.
Passo agora a identificar os pontos trazidos pelo contribuinte em seu recurso especial
aos quais deu-se seguimento ao recurso.
Item (a): art. 12, I da Lei n° 8.212/91 e dos requisitos para a configuração do segurado-
empregado (existência de processos trabalhista no bojo do qual foi reconhecida a
inexistência de vínculo empregatício entre as mesmas partes do presente caso.
Conforme descrito acima, entendo encontrar-se dentro da competência da autoridade
fiscal a caracterização de vínculo de emprego para efeitos previdenciários, desde que
devidamente demonstrado por meio dos elementos identificados durante a fiscalização
que esclarecem como se dava efetivamente a contratação dos serviços.
Note-se que um dos princípios norteadores do direito quanto a formação de vínculo de
emprego é o da "primazia da realidade", ou seja, atribui-se maior relevância a realizados
dos fatos, ou como no caso concreto, como se dava a prestação de serviço do que os
contratos formalmente apresentados.
Contudo, ao contrário do argumentado, a improcedência de reclamatórias trabalhistas
não afasta o vínculo configurado para efeito previdenciários, tendo em vista a
autonomia da autoridade fiscal, prevista na legislação. Da leitura do dispositivo
normativo descrito acima, não se identifica o condicionamento da formação dos
vínculos de emprego à existência de reclamatórias trabalhistas procedentes,. No
presente caso, a utilização indevida de contratação de pessoas jurídicas foi também
suscitada pela autoridade fiscal do ministério do trabalho, que inclusive comunicou a
situação à Receita Federal, ensejando o presente lançamento.
Quanto a impossibilidade de formação de vínculo por força do disposto na lei
11.196/05, entendo que razão não assiste ao recorrente.
Fl. 1390
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 16 do Acórdão n.o 2201-008.981 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13603.722206/2016-12

A suposta incompatibilidade entre o § 2.° do art. 229 do RPS e o art. 129 da Lei n.°
11.196/2005 pode ser resolvida mediante interpretação sistemática das normas
aplicáveis à espécie. Eis o dispositivo:
Art. 129. Para fins fiscais e previdenciários, a prestação de serviços intelectuais,
inclusive os de natureza científica, artística ou cultural, em caráter personalíssimo ou
não, com ou sem a designação de quaisquer obrigações a sócios ou empregados da
sociedade prestadora de serviços, quando por esta realizada, se sujeita tão somente à
legislação aplicável às pessoas jurídicas, sem prejuízo da observância do disposto no art.
50 da Lei no 10.406, de 10 de janeiro de 2002 Código Civil.
Dos termos legais acima, percebe-se que o dispositivo é aplicável às prestações de
serviço intelectuais realizados por pessoas jurídicas, mesmo que esse serviço deva ser
obrigatoriamente prestado pelo sócio ou qualquer empregado e independentemente de
haver designação de obrigações aos trabalhadores.
Todavia, verificando-se presentes os elementos caracterizadores da relação de emprego
(conforme descrito no item anterior) não há de se cogitar da aplicação do art. 129 da Lei
n.° 11.196/2005, mas do art. 9. ° da CLT, in verbis:
Art. 9° Serão nulos de pleno direito os atos praticados com o objetivo de desvirtuar,
impedir ou fraudar a aplicação dos preceitos contidos na presente Consolidação.
Ou seja, se a Auditoria observa que a execução de um contrato, formalmente firmado
entre pessoas jurídicas, na verdade busca desvirtuar uma relação de emprego, esse
negócio jurídico há de ser afastado de modo que se preservem os direitos dos
empregados consagrados pela Carta Magna. Vejamos trecho do relatório fiscal:
Observe-se que tal procedimento não implica em desconsideração da personalidade
jurídica da empresa, que permanece incólume, mas apenas de caracterização do liame
empregatício, privilegiando a realidade verificada durante o procedimento fiscal, em
detrimento da aparência formal de que se revestem determinados contratos.
Um argumento que nos parece muito válido para chancelar a caracterização de segurado
empregado nesses casos diz respeito às considerações lançadas para vetar o parágrafo
único do mencionado artigo, que fora assim redigido:
Parágrafo único. O disposto neste artigo não se aplica quando configurada relação de
emprego entre o prestador de serviço e a pessoa jurídica contratante, em virtude de
sentença judicial definitiva decorrente de reclamação trabalhista.
São ponderações, conforme veremos, que chamam atenção para a necessidade de se
preservar a competência da fiscalização para lançar os tributos correspondentes sempre
que verificada a existência de trabalho prestado mediante relação de emprego travestido
de avenca entre empresas. Eis os termos lançados nas razões do veto do parágrafo único
do art. 129 da Lei n. 11.196/2005:
"Razões do veto O parágrafo único do dispositivo em comento ressalva da regra
estabelecida no caput a hipótese de ficar configurada relação de emprego entre o
prestador de serviço e a pessoa jurídica contratante, em virtude de sentença judicial
definitiva decorrente de reclamação trabalhista. Entretanto, as legislações tributária e
previdenciária, para incidirem sobre o fato gerador cominado em lei, independem da
existência de relação trabalhista entre o tomador do serviço e o prestador do serviço.
Ademais, a condicionante da ocorrência do fato gerador à existência de sentença
judicial trabalhista definitiva não atende ao princípio da razoabilidade " (grifamos)
A jurisprudência do Tribunal Superior do Trabalho corrobora o entendimento de que o
artigo 129 da Lei 11.196/2005 não teve o condão de legalizar toda e qualquer prestação
de serviço por meio de pessoa jurídica, ficando a salvo a relação de emprego.
AGRAVO DE INSTRUMENTO. RECURSO DE REVISTA.
1.VÍNCULO DE EMPREGO CONFIGURADO. PROFISSIONAL CONTRATADO
MEDIANTE PEJOTIZAÇÃO (LEI N° 11.196/2005, ART. 129). ELEMENTOS DA
RELAÇÃO DE EMPREGO EVIDENCIADOS. PREVALÊNCIA DA RELAÇÃO
Fl. 1391
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 17 do Acórdão n.o 2201-008.981 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13603.722206/2016-12

EMPREGATÍCIA. A relação empregatícia é a principal fórmula de conexão de
trabalhadores ao sistema socioeconómico existente, sendo, desse modo, presumida sua
existência, desde que incontroversa a prestação de serviços (Súmula 212, TST). A
Constituição da República, a propósito, elogia e estimula a relação empregatícia, ao
reportar a ela, direta ou indiretamente, várias dezenas de princípios, regras e institutos
jurídicos. Em conseqüência, possuem caráter manifestamente excetivo fórmulas
alternativas de prestação de serviços a alguém por pessoas naturais, como,
ilustrativamente, contratos de estágio, vínculos autónomos ou eventuais, relações
cooperativadas, além da fórmula apelidada de pejotização. Em qualquer desses casos
além de outros , estando presentes os elementos da relação de emprego, esta prepondera,
impõe-se e deve ser cumprida. No caso da fórmula do art. 129 da Lei n° 11.196, de
2005, somente prevalecerá se o profissional pejotizado tratar-se de efetivo trabalhador
autônomo ou eventual, não prevalecendo a figura jurídica como mero simulacro ou
artifício para impedir a aplicação da Constituição da República, do Direito do Trabalho
e dos direitos sociais e individuais fundamentais trabalhistas. Trabalhando a Obreira
cotidianamente no estabelecimento empresarial e em viagens a serviço, com todos os
elementos fático jurídicos da relação empregatícia, deve o vínculo de emprego ser
reconhecido (art. 2°, caput, e 3°, caput, CLT), com todos os seus consectarios
pertinentes. Note-se que o TRT deixa claro, a propósito, a presença da subordinação
jurídica em todas as suas três dimensões (uma só já bastaria, como se sabe), ou seja, a
tradicional, a objetiva e a estrutural.
2. VÍNCULO EMPREGATÍCIO RECONHECIDO EM JUÍZO. FÉRIAS EM DOBRO.
DECISÃO DENEGATORIA. MANUTENÇÃO. É devido o pagamento em dobro das
férias vencidas, ainda que o vínculo de emprego somente tenha sido reconhecido em
Juízo (exegese do art. 137 da CLT).
Precedentes. Sendo assim, não há como assegurar o processamento do recurso de revista
quando o agravo de instrumento interposto não desconstitui os fundamentos da decisão
denegatória, que subsiste por seus próprios fundamentos. Agravo de instrumento
desprovido. (AIRR 63935.2010.5.02.0083, Relator Ministro: Mauricio Godinho
Delgado, Data de Julgamento: 19/06/2013, 3a Turma, Data de Publicação:
21/06/2013)(grifamos)
Há um outro precedente também do TST que não poderíamos deixar de citar, posto que
vem bem nessa linha de entendimento de que a norma do art. 129 da Lei 11.196/05 não
autoriza a prestação de serviços com as típicas características da relação de emprego por
meio da interposição de pessoas jurídicas. Vejamos:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. RECURSO DE REVISTA. 1) NEGATIVA DE
PRESTAÇÃO
JURISDICIONAL.
2)
EMBARGOS
DE
DECLARAÇÃO
PROTELATÓRIOS.
MULTA.
3)

VERBAS
RESCISÓRIAS.

4)
RECONHECIMENTO

DE
VÍNCULO
DE
EMPREGO.
TRABALHO
EMPREGATÍCIO DISSIMULADO EM PESSOA JURÍDICA. FENÔMENO DA
PEJOTIZAÇÃO. PREVALÊNCIA DO IMPÉRIO DA CONSTITUIÇÃO DA
REPÚBLICA (ART. 7°, CF/88).
MATÉRIA FÁTICA. SÚMULA 126/TST. A Constituição da República busca garantir,
como pilar estruturante do Estado Democrático de Direito, a pessoa humana e sua
dignidade (art.
1°, caput e III, CF), fazendo-o, entre outros meios, mediante a valorização do trabalho e
do emprego (art. 1 °, IV, in fine;
Capítulo II do Título II; art. 170, caput e VIII; art. 193), da subordinação da propriedade
à sua função social (art. 5°, XXIII) e da busca do bem estar e da justiça sociais
(Preâmbulo; art. 3°, I, III e IV, ab initio; art. 170, caput; art. 193). Com sabedoria,
incentiva a generalização da relação empregatícia no meio socioeconómico, por
reconhecer ser esta modalidade de vínculo o patamar mais alto e seguro de contratação
do trabalho 16 humano na competitiva sociedade capitalista, referindo-se
sugestivamente a trabalhadores urbanos e rurais quando normatiza direitos tipicamente
empregatícios (art. 7°, caput e seus 34 incisos). Nessa medida incorporou a Constituição
Fl. 1392
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 18 do Acórdão n.o 2201-008.981 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13603.722206/2016-12

os clássicos incentivos e presunção trabalhistas atávicos ao Direito do Trabalho e que
tornam excetivos modelos e fórmulas não empregatícias de contratação do labor pelas
empresas (Súmula 212, TST). São excepcionais, portanto, fórmulas que tangenciem a
relação de emprego, solapem a fruição de direitos sociais fundamentais e se anteponham
ao império do Texto Máximo da República Brasileira. Sejam criativas ou toscas, tais
fórmulas têm de ser suficientemente provadas, não podendo prevalecer caso não
estampem, na substância, a real ausência dos elementos da relação de emprego (caput
dos artigos 2° e 3° da CLT). A criação de pessoa jurídica, desse modo (usualmente
apelidada de pejotização), seja por meio da fórmula do art. 593 do Código Civil, seja
por meio da fórmula do art. 129 da Lei Tributária n° 11.196/2005, não produz qualquer
repercussão na área trabalhista, caso não envolva efetivo, real e indubitável trabalhador
autónomo. Configurada a subordinação do prestador de serviços, em qualquer de suas
dimensões (a tradicional, pela intensidade de ordens; a objetiva, pela vinculação do
labor aos fins empresariais; ou a subordinação estrutural, pela inserção significativa do
obreiro na estrutura e dinâmica da entidade tomadora de serviços), reconhece-se o
vínculo empregatício com o empregador dissimulado, restaurando-se o império da
Constituição da República e do Direito do Trabalho. Por tais fundamentos, que se
somam aos bem lançados pelo consistente acórdão regional, não há como se alterar a
decisão recorrida. Agravo de instrumento desprovido.
(AIRR 98161.2010.5.10.0006, Relator Ministro: Mauricio Godinho Delgado, Data de
Julgamento: 29/10/2012, 3a Turma,
Data de Publicação: 31/10/2012)(destacamos)
Assim, mesmo após a edição da Lei n.° 11.196/2005 é perfeitamente aplicável os
preceitos do § 2.° do art. 229 do RPS, não devendo prevalecer a tese de incompetência
da Auditoria Fiscal para caracterizar a relação de emprego e fazer valer os ditames da
legislação previdenciária, uma vez que a norma citada não pode ser utilizada como
PEJOTIZAÇÃO. PREVALÊNCIA DO IMPÉRIO DA CONSTITUIÇÃO DA
REPÚBLICA (ART. 7°, CF/88).
MATÉRIA FÁTICA. SÚMULA 126/TST. A Constituição da República busca garantir,
como pilar estruturante do Estado Democrático de Direito, a pessoa humana e sua
dignidade (art. 1°, caput e III, CF), fazendo-o, entre outros meios, mediante a
valorização do trabalho e do emprego (art. 1°, IV, in fine;
Capítulo II do Título II; art. 170, caput e VIII; art. 193), da subordinação da propriedade
à sua função social (art. 5°, XXIII) e da busca do bem estar e da justiça sociais
(Preâmbulo; art. 3°, I, III e IV, ab initio; art. 170, caput; art. 193). Com sabedoria,
incentiva a generalização da relação empregatícia no meio socioeconómico, por
reconhecer ser esta modalidade de vínculo o patamar mais alto e seguro de contratação
do trabalho 16 humano na competitiva sociedade capitalista, referindo-se
sugestivamente a trabalhadores urbanos e rurais quando normatiza direitos tipicamente
empregatícios (art. 7°, caput e seus 34 incisos). Nessa medida incorporou a Constituição
os clássicos incentivos e presunção trabalhistas atávicos ao Direito do Trabalho e que
tornam excetivos modelos e fórmulas não empregatícias de contratação do labor pelas
empresas (Súmula 212, TST). São excepcionais, portanto, fórmulas que tangenciem a
relação de emprego, solapem a fruição de direitos sociais fundamentais e se anteponham
ao império do Texto Máximo da República Brasileira. Sejam criativas ou toscas, tais
fórmulas têm de ser suficientemente provadas, não podendo prevalecer caso não
estampem, na substância, a real ausência dos elementos da relação de emprego (caput
dos artigos 2° e 3° da CLT). A criação de pessoa jurídica, desse modo (usualmente
apelidada de pejotização), seja por meio da fórmula do art. 593 do Código Civil, seja
por meio da fórmula do art. 129 da Lei Tributária n° 11.196/2005, não produz qualquer
repercussão na área trabalhista, caso não envolva efetivo, real e indubitável trabalhador
autónomo. Configurada a subordinação do prestador de serviços, em qualquer de suas
dimensões (a tradicional, pela intensidade de ordens; a objetiva, pela vinculação do
labor aos fins empresariais; ou a subordinação estrutural, pela inserção significativa do
obreiro na estrutura e dinâmica da entidade tomadora de serviços), reconhece-se o
vínculo empregatício com o empregador dissimulado, restaurando-se o império da
Fl. 1393
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 19 do Acórdão n.o 2201-008.981 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13603.722206/2016-12

Constituição da República e do Direito do Trabalho. Por tais fundamentos, que se
somam aos bem lançados pelo consistente acórdão regional, não há como se alterar a
decisão recorrida. Agravo de instrumento desprovido.
(AIRR 98161.2010.5.10.0006, Relator Ministro: Mauricio Godinho Delgado, Data
de Julgamento: 29/10/2012, 3a Turma.
Data de Publicação: 31/10/2012)(destacamos)
Assim, mesmo após a edição da Lei n.° 11.196/2005 é perfeitamente aplicável os
preceitos do § 2.° do art. 229 do RPS, não devendo prevalecer a tese de incompetência
da Auditoria Fiscal para caracterizar a relação de emprego e fazer valer os ditames da
legislação previdenciária, uma vez que a norma citada não pode ser utilizada como
escudo para proteger situações de clara afronta aos princípios dos Direitos
Previdenciário e Trabalhista.

Todavia, a situação fática posta não pode ser analisada em conjunto, mas de
maneira individualizada, uma vez que cada prestador de serviço desempenhava uma atividade
diferente, podendo ser caracterizado, ou não, o vínculo empregatício. Desse modo, entendo ser
matéria ainda controvertida a relação jurídica estabelecida entre a LYON e todas as empresas
que foram mencionadas no recurso voluntário. Quanto às demais, entendo que não há
controvérsia fática, limitando-se as alegações recursais a questões procedimentais e de direito,
como é o caso da alegada incompetência do Auditor-Fiscal da Receita Federal do Brasil para
caracterizar o vínculo de emprego.
Abordaremos a seguir, a relação estabelecida por cada uma das empresas referidas
no recurso:
A FERREIRA JUNIOR & CIA LTDA EPP
Tese defensiva: foi contratada pela ora Recorrente para a prestação de serviço na
Área de Engenharia Mecânica, no Projeto Votorantim PMO, para elaboração de
Layout geral de novas linhas. A Lyon não possui know how nesta área e, portanto,
não tem pessoal técnico que realiza tais atividades.

Acusação fiscal: não há.

MASTERMONT TECNOLOGIA ELETROMECANICA
Tese defensiva: foi contratada pela ora Recorrente para a prestação serviço de
Consultoria em Instalação e Montagem Elétrica e Mecânica. Conforme
demonstram Boletins de Medição anexos, os serviços eram prestados tanto pelo
Sr. Arilston Abilio de Cristo quanto pelo Sr. Reginaldo Camilo de Oliveira, não
existindo o requisito pessoalidade alegado pelo i. Agente Fiscal. Veja-se no
período fiscalizado tem-se apenas 2 NF’s sendo uma no valor de R$ 140.000,00
(cento e quarenta mil reais) em novembro/2012 e de R$ 24.200,00 em
dezembro/2012.
Acusação fiscal: não há.
PERFECT ENGENHARIA LTDA
Tese defensiva: foi contratada pela ora Recorrente para realizar auditoria no
Projeto Votorantim Cimentos, sendo que a prestação de serviços se deu através
dos Srs. Gunter Männich e Lauro Ricardo Müller, também não existindo o
requisito pessoalidade alegado pelo i. Agente Fiscal.
Fl. 1394
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 20 do Acórdão n.o 2201-008.981 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13603.722206/2016-12

Acusação fiscal: não há.
PREDILUB LTDA
Tese defensiva: foi contratada pela ora Recorrente para realizar uma consultoria
ligada ao contrato denominado VC Projetos, realizando diligenciamento na
Votorantim PMO Curitiba. Veja-se pelos Boletins de Medição anexos, que os
serviços eram prestados pelos Srs. Harri Schwmidt e Miguel Wilson Junior, não
existindo o requisito pessoalidade alegado pelo i. Agente Fiscal. Veja-se que o
primeiro sequer é sócio da referida empresa. o contrato de trabalho é, em relação
ao empregado, "intuitu personae", e implica obrigação de exercer atividade de
natureza infungível, ou seja, somente quem a contraiu poderá executá-la. Se
existia a alternativa de enviar outra pessoa para realizar os serviços contratados, e
efetivamente foi o que ocorreu, inviável o reconhecimento da relação de emprego,
à falta de um dos pressupostos do conceito de empregado.
LAKEDESIGN ARQUITETURA LTDA
Tese defensiva: Foi contratada para a prestação serviço de Apoio no Alteamento
por Montante das ARBs 1 e 3 Célula 2 Parcial em Poços de Caldas e conforme
demonstram BMS anexos, os serviços eram prestados pelos Srs. Dino Henry
Segnini e Wu Jia Giin Paes, também não existindo, portanto, o requisito
pessoalidade alegado pelo i. Agente Fiscal.
Acusação fiscal: não há.
PELINSARI FARIA EMPRESARIAL LTDA (GPX CONSULTORIA EPP)
A ausência de pessoalidade também se dá em relação à empresa, a qual foi
constituída no ano 2000 e foi contratada pela ora Recorrente para prestar serviços
de Auditoria, Planejamento Estratégico e Qualidade e conforme demonstram
BMS anexos, bem como esclarecido pelos sócios inquiridos pelo i. Agente Fiscal,
os serviços eram prestados por vários dos sócios da empresa contratada, tais como
o Srs. Fernando, Sra. Alessandra e Sr. Marcelo, também afastando o requisito
pessoalidade alegado pelo i. Agente Fiscal.
Acusação fiscal: tomada de depoimentos. Prestação de serviços realizada por três
sócios. Anexou contratos da empresa.
IDEAR ARQUITETURA E ENGENHARIA
Tese defensiva: foi contratada pela ora Recorrente para a prestação de serviço de
Consultoria na Elaboração de Propostas Técnicas e Análise de Projetos de
Engenharia e Arquitetura, tendo a sócia Denise Pontes Marques declarado ao i.
Agente Fiscal durante a entrevista realizada que “a empresa Idear foi aberta em
1999”, que “não houve influência de terceiros para abertura da empresa”, que “A
empresa Idear prestou Serviços de análise de projeto”, que “que o trabalho era
executado interna e externamente”, que “os valores eram diversos conforme
medição”, que “as demandas eram variáveis”, deixando claro que nunca houve
subordinação jurídica, controle de jornada, pessoalidade etc.
Acusação fiscal: baseada em depoimento da sócia Denise Pontes Marques
(fls.84/85).
SCHULER TREINAMENTOS LTDA – ME
Fl. 1395
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 21 do Acórdão n.o 2201-008.981 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13603.722206/2016-12

Tese defensiva: foi constituída em 1996 e que o serviço prestado foi de
treinamento gerencial na Rodovia MT402 trecho de Acesso à Fabrica da
Votorantim. Ora, trata-se de um serviço específico, não havendo de se cogitar em
subordinação jurídica. Ao contrário, era a referida empresa que estava prestando
serviço de treinamento aos empregados da ora Recorrente.
Acusação fiscal: não há.
TRS ARQUITETURA E CONSULTORIA LTDA
Tese defensiva: prestou serviços de desenhos técnicos de arquitetura para a o ora
Recorrente, sendo os pagamentos feitos por medição em horas. E obviamente sem
qualquer fiscalização ou subordinação.
Acusação fiscal: não há.
LCC ENGENHARIA LTDA
Foi contratada pela ora Recorrente para a prestação de serviço de Gerenciamento
de Engenharia Civil de Barragem.
Acusação fiscal: não há.

De todas as empresas prestadoras de supra nominadas, a única mencionada no
Relatório Fiscal foi a Idear Arquitetura e Engenharia, através do depoimento de Denise Pontes
Marques (fls.84/85). Nesta oportunidade, a sócia ao ser indagada sobre a sua subordinação na
empresa, afirmou que: as demandas era variáveis por disciplina não conseguindo especificar as
pessoas responsáveis - as quais se reportara na época de 2011 e 2012.
No que pertine ao cumprimento de jornada de trabalho, asseverou:

A depoente nada mencionou acerca do ano-calendário 2013. Desse modo, não há
como se afirmar que havia obrigatoriedade de cumprimento de horário.
Assim, entendo que na situação posta em julgamento existe fundada dúvida
quanto à verdadeira relação jurídica dos sócios das pessoas jurídicas contratadas para atingir os
objetivos sociais da empresa, que exerciam a atividade-fim da recorrente. Para as empresas
mencionadas acima, não há certeza quanto à caracterização dos requisitos caracterizadores da
relação de emprego (pessoalidade, não eventualidade, onerosidade e subordinação), não se
admitindo a caracterização da relação de emprego baseada em presunção.
Destarte, entendo que assiste razão à recorrente, devendo ser excluídos da base de
cálculo do lançamento os valores pagos às seguintes empresas:
- A FERREIRA JUNIOR & CIA LTDA EPP

- MASTERMONT TECNOLOGIA ELETROMECANICA
- PERFECT ENGENHARIA LTDA
- PREDILUB LTDA
- LAKEDESIGN ARQUITETURA LTDA
- PELINSARI FARIA EMPRESARIAL LTDA (GPX CONSULTORIA EPP)
Fl. 1396
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 22 do Acórdão n.o 2201-008.981 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13603.722206/2016-12

- IDEAR ARQUITETURA E ENGENHARIA
- SCHULER TREINAMENTOS LTDA – ME
- TRS ARQUITETURA E CONSULTORIA LTDA
- LCC ENGENHARIA LTDA

Em relação às outras empresas, em que não houve a expressa insurgência no
recurso voluntário, o lançamento deve ser mantido.
Do Efeito Confiscatório da Multa Aplicada
A alegação da recorrente quanto ao efeito confiscatório da multa aplicada, não
pode ser apreciado sem uma análise da constitucionalidade da norma.
A competência para decidir sobre a constitucionalidade de normas foi atribuída
especificamente ao Judiciário pela Constituição Federal no Capítulo III do Título IV. Em tais
dispositivos, o constituinte teve especial cuidado ao definir quem poderia exercer o controle
constitucional das normas jurídicas. Decidiu que caberia exclusivamente ao Poder Judiciário
exercê-la, especialmente ao Supremo Tribunal Federal.
Por seu turno, a Lei n° 11.941/2009 incluiu o art. 26-A no Decreto 70.235/72
prescrevendo explicitamente a proibição dos órgãos de julgamento no âmbito do processo
administrativo fiscal acatarem argumentos de inconstitucionalidade, in verbis:
"Art. 26-A. No âmbito do processo administrativo fiscal, fica vedado aos órgãos de julgamento afastar a aplicação
ou deixar de observar tratado, acordo internacional, lei ou decreto, sob fundamento de inconstitucionalidade."

A recorrente sustenta que a multa aplicada tem caráter confiscatório.

Entretanto, como mencionado, a argumentação da recorrente não escapa de uma
necessidade de aferição de constitucionalidade da legislação tributária que estabeleceu o patamar
das penalidades fiscais, o que é vedado ao CARF, conforme os dizeres de sua Súmula n. 2, in
verbis:
Súmula CARF n° 2: O CARF não é competente para se pronunciar sobre a
inconstitucionalidade de lei tributária.

Assim sendo, deixo de conhecer as alegações afetas à constitucionalidade de
normas.

Conclusão

Diante de todo o exposto, voto por conhecer do recurso voluntário para, no
mérito, dar-lhe parcial provimento no sentido de excluir da base de cálculo os prestadores de
serviços, cuja relação de emprego não restou suficientemente caracterizada.

(documento assinado digitalmente)
Daniel Melo Mendes Bezerra

Fl. 1397
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 23 do Acórdão n.o 2201-008.981 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13603.722206/2016-12

Fl. 1398
DF CARF MF
Documento nato-digital